Tribunal: TJSP
Processo: 2238095-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (maconha). Pretendida revogação da prisão preventiva. Possibilidade. Ratificação da liminar concedida. Paciente primário e que foi preso com 169,06g de maconha, entorpecente este que sabidamente tem efeitos menos devastadores que os demais, tanto é que seu uso recreativo é regrado por diversos países do mundo. Respeitado convencimento que vier a se formar

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (maconha). Pretendida revogação da prisão preventiva. Possibilidade. Ratificação da liminar concedida. Paciente primário e que foi preso com 169,06g de maconha, entorpecente este que sabidamente tem efeitos menos devastadores que os demais, tanto é que seu uso recreativo é regrado por diversos países do mundo. Respeitado convencimento que vier a se formar em primeiro grau, temos prognose penal favorável à aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime prisional mais brando que o fechado. Respeito à proporcionalidade. Recomendação n. 62 do CNJ. Máxima excepcionalidade das prisões cautelares. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Liminar confirmada.